Tribunal: STF
Processo: HC 162221
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. RESTABELECIMENTO, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM LESÃO GRAVE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS PELA QUAL SE CONCLUI ACERTADAMENTE PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO A CORROBORAR A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. ORDEM DENEGADA.